Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708265-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCEIA MARIA GOMES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JUCEIA MARIA GOMES D E S P A C H O Intime-se Juceia Maria Gomes para: 1) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; e 2) manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada